Tribunal: TJSP
Processo: 1040437-08.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Hipótese em que o autor relata ter recebido ligação do "Bradesco Seguros" informando a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy" – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Hipótese em que o autor relata ter recebido ligação do "Bradesco Seguros" informando a ocorrência de compra em Campinas e orientando o suplicante a entregar seu cartão de débito a um policial civil que iria buscá-lo em sua residência – Suplicante que não confirmou as informações por meio da Central de atendimento constante no verso de seu cartão, sendo evidente que não se trata de serviço prestado pelas instituições financeiras – Embora as transações tenham sido de alto valor, não ultrapassaram o considerável saldo existente em conta bancária e ao que tudo indica não superavam o limite diário de movimentação – Razão não havia para que a instituição financeira realizasse o bloqueio da conta e impedisse as transações, ausente prova de comunicação imediata da suspeita de fraude por parte do apelante; que somente soube das transações depois da entrega do cartão – Ausência de responsabilidade da casa bancária recorrida, diante da culpa exclusiva do consumidor – Aplicação do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor – Improcedência que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.